Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - CPF: 876.407.839-68 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018). 2. Ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco. 3. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a atividade agrícola da parte autora, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC, não havendo falar em responsabilidade solidária do agente financeiro quando nenhum dos danos apontados decorre de atos imputados ao banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001124-23.2020.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Indenização” (
Proc. no 10252-84.2018.811.0055 – Código 281534), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e também contra CNH Industrial Latin America Ltda., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco, excluindo-o da relação processual, porque, na visão do magistrado, uma vez afastada a aplicação do CDC, inexiste solidariedade entre o agente financeiro e as empresas que comercializaram o produto viciado, independentemente da existência de grupo econômico entre os requeridos,
“visto que tal análise somente se mostrará necessária em caso de insolvência daquela empresa indicada como causadora do dano objeto do pleito indenizatório”
(cf. ID
33903952 - Pág. 2)
.

Os agravantes alegam que o Banco CNH Industrial Capital S.A. não pode ser declarado ilegítimo passivamente, uma vez que é “Banco de Fábrica”, e interveio em todas as etapas das negociações, justamente para viabilizar (fomentar) a venda das plantadeiras recém lançadas pela empresa New Holland, Grupo CNH, que vieram a apresentar “defeito de fabricação”.

Destacam que a cópia dos e-mails trocados entre as agravadas (cf. fls. 887) evidencia o defeito nos equipamentos, e demonstra a participação do Banco
“até na construção de acordo de devolução das máquinas defeituosas e no cancelamento no contrato de financiamento, inclusive na assunção da obrigação do alongamento dos demais equipamentos”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, e reconhecida a legitimidade passiva do Banco agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 31633455).

A decisão de ID 34721498 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O terceiro interessado PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. e o Banco/agravado apresentaram contrarrazões pelos documentos de ID 36577467 e ID 38438985, respectivamente, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, ao sanear o processo em audiência, entre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco/requerido, excluindo-o da relação processual com os seguintes fundamentos:

“
(...)
de rigor o acolhimento da preliminar atinente a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira, Banco CNH Industrial Capital S/A, visto que afastada a aplicação do CDC, inexiste solidariedade entre o agente financeiro e as empresas que comercializaram o produto viciado. Destaque-se que neste ponto é irrelevante a análise quanto a existência de grupo econômico entre os requeridos, visto que tal análise somente se mostrará necessária em caso de insolvência daquela empresa indicada como causadora do dano objeto do pleito indenizatório.

Nesse Sentido:

EMENTA: AGRAVO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VICIO OCULTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. A instituição financeira que empresta recursos para aquisição dos bens pelo consumidor, não responde por eventuais problemas ou vícios surgidos no mesmo, não sendo parte legítima a configurar no polo passivo da ação de indenização, por não ter participado da relação contratual de compra e venda do veículo.(TJ-MG - AI: 10596140008670001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 03/04/2018).

Assim, de rigor a exclusão do Banco CNH Industrial Capital S/A da presente relação processual, sendo de rigor o arbitramento de honorários no patamar de 3% do valor da causa, nos termos do artigo 85, IV do CPC, aplicado analogicamente.

Devendo o polo passivo prosseguir apenas em relação de CNH Industrial Latin America Ltda e a concessionaria denunciada Parecis Maquinas Agricolas LTda, preclusas as vias impugnativas, proceda-se a retificação dos registros dos autos.

Neste ponto, reputo oportuno consignar expressamente ser inviável o acolhimento da preliminar atinente a vedação de denunciação da lide apresentada por incompatibilidade com o CDC, visto que o mesmo, conforme decisão já prolatada nestes autos, não se mostra aplicável ao presente feito que trata de atividade empresarial e não de consumo.

(...)
”

O microssistema normativo do CDC conferiu ao consumidor o direito de demandar contra quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva com o objetivo de alcançar a plena reparação de prejuízos sofridos no curso da relação de consumo, o que justificaria a manutenção do Banco no polo passivo da demanda.

Porém, no presente caso, a relação de consumo restou afastada por decisão judicial, assim, caberia ao agravante comprovar que os danos sofridos decorreram dos atos praticados pelo Banco, afinal, neste caso, o réu será aquele que for apontado como causador do dano, de acordo com o art. 927, do CC, que prevê que
"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Na inicial, os autores narram que, em razão dos vícios nas plantadeiras adquiridas, celebraram acordo com a fabricante e com a

instituição financeira, no qual definiram que o valor desembolsado pelos autores seria restituído, o valor referente à Cédula de Crédito Bancário seria quitado, e por fim, diante dos prejuízos, a fabricante compensaria financeiramente os autores, o que poderia ser feito mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos realizados pelos autores, ou por repasse em moeda corrente.

Prosseguem dizendo que, em razão do descumprimento parcial do acordo, precisaram desembolsar valores para adquirir novas plantadeiras, que só chegaram no final da janela do plantio, atrasando, assim, o plantio da lavoura de milho safrinha, o que causou os prejuízos pelos quais os autores buscam ressarcimento.

Pelo que se extrai dos fatos narrados, ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco.

Ademais, extrai-se da inicial que os autores justificam a responsabilidade civil da instituição financeira com base na relação de consumo existente entre as partes, a qual foi afastada por decisão judicial anterior, por se tratar
“de

atividade empresarial e não de consumo”
.

Com efeito, tratando-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores/agravantes com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a sua atividade agrícola, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual. 2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Consequentemente, uma vez que nenhum dos danos narrados pelos autores/agravantes decorrem de atos imputados à instituição financeira, mas, sim, da fabricante, não há falar em legitimidade passiva do Banco/agravado CNH Industrial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. FORNECEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. HIGIDEZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

Portanto, as razões recursais não são suficientes para desconstituir os fundamentos expostos na decisão agravada, que deve prevalecer.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020